Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-82.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004398-82.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (EMBARGADO), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO NO CURSO DA EXECUÇÃO – INTOLERÂNCIA CLÍNICA AO MEDICAMENTO ANTERIOR – MESMA PATOLOGIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AUSÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
–

-
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1004398-82.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acordão dessa Câmara (Id. 360154888), que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, na medida em que teria incorrido em julgamento
extra petita
, com violação ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o título executivo judicial limita-se estritamente ao fornecimento da Pirfenidona 267mg, de modo que o embargado não obteve, na fase cognitiva, o direito a um tratamento genérico para sua patologia, mas sim ao fornecimento de fármaco específico.

Defende que, ao chancelar a substituição medicamentosa, o acórdão criou nova obrigação não contemplada no dispositivo da sentença exequenda, fundada em causa de pedir distinta — consistente em nova negativa administrativa —, que não foi objeto de dilação probatória nem de contraditório na fase de conhecimento, concedendo tutela jurisdicional que extrapola os limites objetivos da coisa julgada, em afronta à máxima
ne eat judex ultra vel extra petita partium
.

Aponta, ainda, omissão do acórdão quanto à tese central da negativa administrativa (Requisição nº 153463861), relativa à exclusão contratual e legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, o que, segundo a embargante, reforça a inexigibilidade da nova obrigação imposta à margem do título executivo.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício de julgamento
extra petita
apontado ou, alternativamente, que o acórdão seja aclarado quanto aos fundamentos expendidos. Requer, ainda, o afastamento de eventual condenação em danos morais e a consequente alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, ante a ausência de condenação em pecúnia (Id. 362296882).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando, pela aplicação da multa, em razão do caráter protelatório dos embargos, e, ao final, pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id.364624868).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO NO CURSO DA EXECUÇÃO – INTOLERÂNCIA CLÍNICA AO MEDICAMENTO ANTERIOR – MESMA PATOLOGIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Nas demandas que envolvem a tutela do direito à saúde, o bem da vida efetivamente protegido pelo provimento jurisdicional é a preservação da vida e o tratamento da patologia que acomete o paciente, e não o simples fornecimento estático de uma substância específica.

A substituição do medicamento originalmente deferido no título executivo (Pirfenidona 267mg) por outro fármaco (Nintedanibe 100mg) no curso do cumprimento de execução, devidamente justificada por prescrição médica que atesta a intolerância clínica do paciente ao tratamento anterior, não configura decisão extra petita.

Exigir que o paciente, acometido por doença grave, ajuíze nova ação autônoma de conhecimento apenas para adequar a medicação de que necessita com urgência configura excesso de formalismo (burocracia processual) e ofensa direta aos princípios da economia processual, da celeridade, da instrumentalidade das formas e da dignidade da pessoa humana, não havendo se falar em nulidade da execução.

A decisão agravada, que impôs o fornecimento do novo fármaco sob pena de multa, consubstancia a efetivação do comando da decisão originária, qual seja, a obrigação da operadora de custear o tratamento adequado à enfermidade coberta pelo contrato.

Recurso desprovido.”

Para tanto,
a embargante alega em suas razões sobre a existência de omissão e contradição, alegando, em síntese:
a)
que o julgamento foi
extra petita
, violando o princípio da congruência, pois o título executivo judicial restringia-se ao fornecimento de Pirfenidona;
b)
houve omissão quanto à tese de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, Lei 9.656/98); e
c)
requer o afastamento de condenação por danos morais e readequação de honorários.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que, em se tratando de obrigação de fazer voltada à preservação da saúde e da vida, o objeto da condenação não deve ser interpretado de forma estanque ou meramente literal ao nome do fármaco, mas sim ao tratamento da patologia.

A substituição de um medicamento por outro, motivada por intolerância clínica grave devidamente atestada por médico, não configura criação de nova obrigação ou julgamento fora dos limites da lide, mas sim a garantia de eficácia do título executivo judicial já existente.

Entender de modo diverso esvaziaria a utilidade do provimento jurisdicional anterior, sujeitando o paciente a um tratamento inócuo ou prejudicial à sua saúde. Portanto, não há omissão ou contradição, mas sim a aplicação da interpretação finalística do direito à saúde.

Quanto à alegação de omissão sobre a exclusão de medicamentos domiciliares, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Ademais, a questão da obrigatoriedade do fornecimento do tratamento para a patologia em questão já foi superada na fase de conhecimento, sob a qual operou a preclusão ou a coisa julgada. O objeto do agravo restringia-se à possibilidade de substituição do fármaco por imperativo médico, e não à legalidade da cobertura em si, que já estava agasalhada pelo título executivo.

No que tange aos pedidos de afastamento de danos morais e alteração de honorários, observa-se que tais pleitos são estranhos ao objeto do acórdão embargado (que tratou de liminar em cumprimento provisório sobre fornecimento de fármaco), configurando evidente inovação recursal e erro de alvo por parte da embargante, o que impede o conhecimento desses pontos.

Assim sendo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026